Tribunal: STF
Processo: HC 187299
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra decisão monocrática de ministro da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Ressalva de entendimento pessoal quanto à admissibilidade da ação nas hipóteses em questão. Regimental não provido.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso, seja em ação originária de sua competência.



    2. Ressalvado entendimento pessoal do Ministro Dias Toffoli (HC nº 127.483/SP, de sua relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/16), tendo em vista o postulado da colegialidade, a impetração revela-se manifestamente incabível.



    3. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo o qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.